Tribunal: TJES
Processo: 5014472-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA RIBEIRO FORTALEZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TALITHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE DIREITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide não induz em cerceamento do direito de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito.

2.
A questão que poderia demandar instrução probatória se referia ao alegado excesso de execução, que não foi conhecida em razão da não indicação na exordial do valor que a parte executada compreendia como devido, além da não apresentação de memória de cálculo.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014472-15.2021.8.08.0024

APELANTE: VANESSA RIBEIRO FORTALEZA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THALITA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANESSA RIBEIRO FORTALEZA
em razão da sentença ID 6469679, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em embargos à execução opostos em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THALITA
.

Em suas razões, ID 6469682, a recorrente sustenta, exclusivamente, o cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Intimado, o apelado não ofertou contrarrazões (ID 6469735).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“(...) O julgamento antecipado de lide eminentemente de direito não configura cerceamento de defesa”

(AgRg no REsp n. 1.567.367/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 10/2/2016).

Nesse cenário, depreendo que os embargos à execução questionavam: a ausência de título executivo, ante a não aprovação da taxa condominial e da multa em assembleia, assim como a ausência de prova de entrega do boleto. E, ainda, o excesso de execução em razão da cobrança de juros e correção monetária abusivos, juros capitalizados e multa onerosa.

Vislumbra-se, pois, que as questões impugnadas relativas à ausência de título tratam de matérias exclusivamente de direito, a não ensejar dilação probatória.

A única questão que poderia demandar a realização de prova é a alegação de excesso de execução, cuja análise exigiria a indicação do valor que entendesse correto, com a apresentação de memória de cálculo, o que não foi feito. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1.
Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º).

Precedentes.

2. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula 284/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Por fim, saliento que o momento oportuno para o autor indicar as provas que pretende produzir é na inicial, sendo possível, ainda, uma nova oportunidade na réplica, já que com a contestação os pontos controvertidos da lide se evidenciam. Eis o que estabelece o artigo 350, do CPC:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

A jurisprudência pátria adota tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO DO DIREITO DO EMBARGANTE DE PRODUZIR PROVAS ALÉM DAQUELAS APRESENTADAS NA SUA PETIÇÃO INICIAL. QUEDOU-SE INERTE QUANDO INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDERIA PRODUZIR. ART. 350 DO CPC. PRECLUSÃO DESTE DIREITO PROCESSUAL DE PRODUZIR NOVAS PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 507 DO CPC. PROVAS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL INSUFICIENTES PARA PROVAR QUE AS VERBAS DE FGTS FORAM PAGAS. EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INC. I, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. (...).
6. No caso em tela, houve preclusão do direito de o apelante requerer produção de provas além daquelas apresentadas por ele em sua petição inicial. Regularmente intimada para oferecer réplica à impugnação a estes embargos à execução fiscal e especificar as provas que pretenderia produzir no dia 07/05/2018, conforme dispõe o art. 350 do CPC, o apelante quedou-se inerte
. 7. Logo, houve preclusão do seu direito de produzir provas, conforme prevê o art. 507 do CPC. 8. As provas trazidas pelo embargante em sua petição inicial são insuficientes para demonstrar que realmente houve o pagamento das verbas de FGTS cobradas pela União na execução fiscal ora embargada. 9. Desse modo, ele não se desincumbiu do seu ônus probatório inscrito no art. 373, inc. I, do CPC sobre o fato constitutivo do seu direito alegado. 10. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 08187160220174058300; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roberto Wanderley Nogueira; Julg. 29/06/2023)

Saliente-se ademais que, na exordial, a autora realizou requerimento genérico de produção probatória, tendo, em réplica, simplesmente ratificado a exordial, sem, naturalmente, especificar os meios de prova.

Desse modo, considerando que não houve especificação da prova a ser produzida em réplica, bem como que a matéria que foi conhecida era exclusivamente de direito, não há que se falar em instrução processual e cerceamento do direito de defesa.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.